Tribunal: TJPA
Processo: 0000749-16.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000749-16.2020.8.14.0401

APELANTE: JONATAN DA SILVA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INCABIVEL. ABORDAGEM FEITA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.

1.

É pacífica a jurisprudência no sentindo de que é legal a busca pessoal, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, como
in casu
, sendo a prova totalmente lícita.

2.

O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, por isso especial atenção e valor devem ser conferidos á prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.

3.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º: 0000749-16.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JONATAN DA SILVA CORREIA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por Jonatan da Silva Correia, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a cumprir 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Narra a peça acusatória:

(...) descrevem as pelas de informação constantes no Inquérito Policial n° 00292/2020.100013-4, juntado aos autos, que no dia 12/01/2020, por volta das 19h30min (BOP à fl. 23) os policiais militares Teo Ferreira de Sousa, Weverlon Brito Façanha e Paulo Cesar Pereira dos Santos foram averiguar a veracidade de uma denúncia, recebida através de um popular, a qual informava a ocorrência de comercialização de entorpecentes no bairro do Parque Verde, nesta cidade. Os agentes públicos diligenciaram e se deslocaram até a rua Andorinha, passagem Fio, esquina da rua Santa Brígida, onde avistaram os denunciados posteriormente identificados como JEFFERSON ODAIR PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “bebê” e JONATAN DA SILVA CORREIA, vulgo “maranhão”. Ao perceber a aproximação dos policiais, JONATAN CORREIA saiu correndo, enquanto que JEFFERSON SANTOS permaneceu no local e foi abordado. Durante o procedimento de revista, foi encontrado na posse de JEFFERSON um saco plástico transparente, contendo 24 (vinte e quatro) invólucros de substância esbranquiçada, assemelhada ao entorpecente conhecido por pasta base de cocaína. O denunciado JONATAN CORREIA foi perseguido e alcançado pela guarnição, quando tentava passar por baixo de um cercado de madeira. Os policiais encontraram na posse dele, 20 (vinte) invólucros de substância esbranquiçada, assemelhada ao entorpecente conhecido por pasta base de cocaína; bem como a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis) reais). Ao ser questionado sobre a procedência da droga, qual JONATAN informou que o seu fornecedor é o traficante conhecido como “crânio”, o qual atua no bairro do Parque Verde e mostrou onde guardava o restante dos entorpecentes, a saber, embaixo de um assoalho de uma residência abandonada, localizada nas proximidades da casa onde o denunciado Jefferson Santos reside. Após uma revista no interior do imóvel, foram apreendidos mais 09 (nove) sacos plásticos, cada um contendo 30 (trinta) invólucros de substância, assemelhada ao entorpecente conhecido por pasta base de cocaína – totalizando o total de 270 (duzentos e setenta) invólucros – e 01 (uma) balança de precisão com a descrição SF-400.

Diante dos fatos narrados, toda a substância foi apreendida e os denunciados conduzidos à seccional da Cabanagem. Em seu interrogatório policial à fl. 05, o denunciado Jonatan da Silva Correia confessou que vendia casa “peteca” (textuais) pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) e informou que “bate a droga” (textuais) em uma residência abandonada localizada nas proximidades da casa do pai do denunciado Jefferson Santos. Por fim, informou que no dia da apreensão estava “girando a droga” (textuais), ou seja, preparando a droga e que Jefferson Santos somente ficou vendendo por alguns minutos. (...) Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou os denunciados, com espeque no art. 33, “caput” da lei 11.343/2006. (...).”

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar
Jonatan da Silva Correia
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorreu da decisão.

Em suas razões, o recorrente requer:

1. Nulidade mediante a busca pessoal ilícita.

2. A absolvição de Jorge da Silva Ferreira
,
ante a negativa de autoria, bem como por não haver provas da existência do fato para corroborar uma condenação;

Assim o Ministério Público de primeiro grau, se manifestou pela intempestividade do recurso de apelação. No mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada.

É o relatório, À revisão.

Belém, .... de ............... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.

ILEGALIDAE NA BUSCA PESSOAL:

A Defesa do Acusado, alega que que, a abordagem foi ilegal e a busca pessoal, decorrente, também está viciada de nulidade.

Entendo que a tese não deve prosperar, haja vista que, houve fundada suspeita na incursão Policial, no momento da prisão em flagrante.

Nos autos, observa-se que os policiais estavam em ronda quando foram averiguar a veracidade de uma denúncia, recebida através de um popular, a qual informava a ocorrência de comercialização de entorpecentes no bairro. Ao diligenciarem e se deslocarem até a rua Andorinha, avistaram o denunciado, que ao perceber a viatura policial, correu. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Conforme a testemunha Weverlon Brito Façanha, policial militar que atuou no flagrante dos acusados, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

“...na denúncia já dava as características físicas (...) quando entramos na rua, ela é bem extensa, eles avistaram a viatura e um se evadiu pulando os quintais e um permaneceu, o que permaneceu eu abordei, foi feita a busca pessoal e foi encontrado o possível entorpecente e o outro foi alcançado por outro patrulheiro da guarnição e com ele foi encontrado a substância e mais um dinheiro, não lembro a quantidade, e logo após ele falou onde se encontrava o restante dos entorpecentes, se encontrava em uma residência ali próxima, de baixo da casa (...) já estava toda fracionada para venda (...) era uma residência abandonada (...) não entramos no imóvel pois a droga estava no assoalho da casa (...) tinha também uma balança de precisão (...) foi apreendida uma quantia em dinheiro que estava com o segundo abordado (...) eles confessaram que eram deles a substancia e que estavam vendendo naquele momento (...) na denúncia eles falaram os apelidos deles e as características (...)”.

Entendimento pacificado nos tribunais superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico, a saúde pública.

Por oportuno, cumpre transcrever a disposição expressa no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
, ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. (grifei)

Diante de tal analise, tenho que a busca é legal, sendo inviável o acolhimento do pleito.

2. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de ID 42971027 - Pág. 5, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2020.01.000296 -QUI (ID 42971203 - Pág. 1), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante foi preso após ser encontrado em atitude suspeita em plena via pública, ocasião em que foi apreendido com 20 porções de cocaína e uma quantia de R$ 76,00, e, depois, indicando onde depositava mais 270 invólucros de cocaína, caracterizando o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial a testemunha Paulo Cesar Pereira dos Santos policial militar, declarou em do trecho de seu depoimento:

“...foi pessoalmente, ela abordou a viatura e inclusive ela falou as características deles e que estavam comercializando nesse endereço citado (...) inclusive ela nos informou que uma hora um deles vendia pela parte do dia e durante a noite era outro, eles se revezavam no tráfico de drogas (...) quando nós chegamos no local um ficou que foi o Jefferson vulgo bebê que foi abordado pelo soldado Façanha e eu consegui acompanhar o outro que estava quase escapando por de baixo de uma cerca de um terreno baldio lá, mas consegui captura-lo também e fiz uma busca pessoal nele e encontrei uma certa quantidade de drogas (...) com ele foi encontrada droga e uma certa quantidade em dinheiro se eu não me engano não chegava a R$100 reais (...) os dois falaram que existia uma outra quantidade de entorpecente, no momento eles falaram que a droga não era deles, que estavam ali só comercializando e que tinha um patrão da droga, vulgo crânio citado aí (...) e o maranhão nos mostrou junto com o Jefferson onde estaria o restante da droga (...) era um imóvel abandonado, a droga foi encontrada no assoalho, como lá era uma área meio alagada a casa era um pouco pra cima então tinha como meter a mão de baixo do assoalho do lado de fora (...) a balança de precisão também estava no assoalho juntamente com 09 sacos e cada saco quantia uma quantidade de mais ou menos 30 petecas(...)”.

Por fim, a testemunha Teo Ferreira de Sousa, ratificou em seu depoimento os fatos alegados pelas testemunhas ouvidas em juízo anteriormente, declarando que:

“...a pessoa não quis se identificar, apenas relatou que havia nacionais comercializando entorpecentes, ela descreveu as características físicas e o local que estava ocorrendo a comercialização e que era costumeiro essa comercialização de entorpecente (...) a gente se deslocou e vimos os nacionais e a gente abordou (...) teve um nacional que empreendeu fuga lá para casa dele (...) o maranhão falou que os dois vendiamentorpecentes (...) foi encontrado droga e ao ser indagado, pegamos o restante do entorpecente (...) foi encontrado também uma balança (...) quem apontou a droga foi o maranhão (...) estava em uma casa (...) ela não estava dentro da casa mas de baixo, no assoalho (...) não me recordo de quem correu e quem ficou.”

Ressalte-se que diante da analise dos autos os depoimentos dos Policiais, estão harmônicos entre si, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Haja vista que não foi imposto nos autos qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal. (2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada bem como o modo com que foram individualmente acondicionadas as embalagens, juntamente com a balança de precisão e a quantia em dinheiro que foi apreendida.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.7 - Apelação provida em parte.(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada. No mérito, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, .... de ................ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Belém, 11/03/2024